Tribunal: TJDFT
Processo: 0725160-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725160-48.2022.8.07.0000 RECORRENTE: HIDROFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA - EPP RECORRIDO: ALYA REIS MOTA BRAVIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONCEDE NOVO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA AGRAVANTE. PRAZO JUDICIAL. DILATÓRIO. LEGALIDADE DA FIXAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. Não comete ilegalidade o magistrado em fixar prazo para cumprimento de determinação judicial e, em caso de discordância com o tempo fixado, ou entender que seja insuficiente, a parte pode postular sua dilação, indicando os motivos pelos quais não se mostra possível cumpri-la dentro daquele arbitrado (art. 218, § 1o - CPC). 2. Recurso não provido. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 223 do Código de Processo Civil, ao determinar a parte recorrida dar andamento ao feito, quando, na verdade, os autos deveriam ser conclusos para homologar o laudo aceito pela recorrida diante da preclusão temporal quanto à impugnação. Afirma que o objeto do processo é direito patrimonial disponível, razão pela qual não se justifica a concessão de prazo de ofício pelo Judiciário após ter operado a preclusão temporal, sem que a parte o tenha requerido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 223 do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Em sede de informações, o Juízo singular consignou que a concessão de novo prazo para a agravada era razoável considerando o grande volume de peças documentais juntadas pela sociedade agravante. Consigna ainda que por mais de uma vez (três vezes), determinou à sociedade recorrente apresentar os documentos, contudo, tão somente após o transcurso de sete meses, a documentação respectiva foi juntada em sua completude (grifei). Informa que a parte autora (ora agravada) foi intimada por publicação para dar andamento ao feito, mas quedou-se inerte, motivo pelo qual foi realizada a sua intimação pessoal, nos termos do art. 485, §1o, do CPC. Destaca que o prosseguimento do feito dependia de movimentação da parte autora, porque cabia a ela estimar, com base da documentação contábil, seus haveres, nos termos do art. 510 do CPC e da decisão de ID. 100128336. Realizada a intimação pessoal, a parte autora, considerando o grande volume de documentos apresentados pela sociedade, aproximadamente 6037 páginas, requereu o prazo de vinte dias para manifestação, alegando que os documentos apresentados pela empresa apresentam elevada divergência de conceitos contábeis, o que dificulta concluir sua análise em tempo muito inferior ao que a agravante levou para encartar todos os documentos. Referido pedido foi acatado nos termos da decisão de ID. 131388763. Diante dos fatos, entendo que o juiz não comete ilegalidade ao fixar prazo para cumprimento de determinação judicial e, em caso de discordância com o prazo fixado, a parte poderá postular sua dilação, indicando os motivos pelos quais não se mostra possível cumpri-la dentro daquele arbitrado. No caso, vale destacar que a Agravante foi intimada três vezes para apresentar a documentação necessária, tendo atendido à determinação somente sete meses depois, conforme mencionado alhures. Assim, merece confirmação a decisão impugnada, mormente em face das informações contidas no Ofício n. 1381/2022/VFRJICLE, no qual o Magistrado detalha os motivos de assim proceder, salientando que “jamais os haveres poderiam ser homologados de imediato, porque este juízo não tem a expertise necessária para realizar cálculos contábeis, sendo imprescindível a nomeação de perito, nos termos do art. 511 do CPC.” (ID 43111753). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023